Tribunal: TJDFT
Processo: 0732154-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO NA OBRA DO CONDOMÍNIO. TESE DE NULIDADE DO “HABITE”-SE” E OFENSA ÀS MEDIDAS SANITÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO CONTRATO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. INDEFERIMENTO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada pelos adquirentes de unidade habitacional junto à empresa ré, em razão de supostos vícios no Empreendimento Residencial Florença, localizado em Caldas Novas – GO, em que questionam a a nulidade do “habite-se” por suposta ausência de instalação das fossas sépticas e sumidouros e não observância da instalação da rede elétrica de forma subterrânea.

2. A questão da nulidade do “Habite-se” fora apreciada nos autos do Mandado de Segurança no 5095051- 83.2022.8.09.0024, que tramitou no Poder Judiciário Goiano, com sentença transitada em julgado validando o “Habite-se” expedido para o empreendimento sob exame, o que pressupõe, em tese, o cumprimento das medidas sanitárias necessárias para a moradia.

3. Quanto à rede elétrica, o próprio contrato previu a possibilidade de eventuais modificações no projeto inicialmente aprovado (rede elétrica subterrânea), por conveniência técnica devidamente justificada ou determinação do poder público ou exigência das empresas concessionárias de serviços públicos, sendo que a construtora elucidou a necessidade dos ajustes por estipulação da concessionária de energia elétrica, o que afasta o pedido de reparação por alteração desse ponto do memorial descritivo.

4. O nosso sistema jurídico tutela o princípio da boa-fé objetiva contratual, preconizado no artigo 422 do Código Civil, especificamente o princípio da proibição do comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza.

5. De tal sorte, o comportamento dos adquirentes na antecipação do recebimento das chaves da sua unidade habitacional, mesmo cientes de eventual atraso na entrega da obra coletiva do condomínio, por si só, inviabiliza a pretensa indenização/reparação com base na tese de que o ”Habite-se” veio a sofrer atraso em sua averbação, ante a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

6. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.